Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUE EXTINGUE A PRETENSÃO EXECUTIVA E NÃO O DIREITO MATERIAL. BAIXA DO GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito, em razão da prescrição e determinou a baixa de gravame em automóvel dado em garantia em alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição do débito, é devida a baixa do gravame de automóvel dado em garantia em alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. Preliminar de ausência de interesse de agir. A preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo recorrente também não merece acolhida, porquanto a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o autor/recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir.
5. Em relação ao ônus da prova, caberia ao réu/recorrente provar fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, como a interrupção ou suspensão da prescrição, ônus este do qual não se desincumbiu.
6. A pretensão de cobrança da dívida está prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e que o crédito bancário foi celebrado pela empresa em que o recorrido é sócio no ano de 2013, por meio de alienação fiduciária de veículo, cujo gravame foi registrado no respectivo ano e encontra-se ausente a comprovação de causa interruptiva da prescrição, cujo ônus da prova incumbe ao réu.
7. A prescrição não extingue o próprio direito subjetivo, mas apenas a possibilidade da sua execução. Incabível a declaração de inexistência de dívida, visto que a prescrição é a perda do direito da pretensão de exigência do débito, o que não se confunde com a existência do débito em si.
8. Nesse cenário, ainda que se reconheça que a prescrição não possa extinguir o direito subjetivo, mas apenas a pretensão, isso não autoriza o credor a manter medidas coercitivas ou restritivas, como a manutenção do gravame, com base em obrigação já fulminada pelo decurso do tempo, sob pena de esvaziar a finalidade prática da prescrição, convertendo o credor em detentor de um título permanente de restrição patrimonial.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e provido em parte a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo de origem tão somente para reconhecer a prescrição do débito e afastar a sua declaração de inexistência, mantida a determinação de baixa definitiva do gravame. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, §5o, I, 1.367 e 1.436, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.503.485/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.421.877/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; TJDFT, : Acórdão 2014207, 0701905-72.2024.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.), Acórdão 2032080, 0742387-77.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.), Acórdão 1753440, 07418609620228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023.